Tribunal: TJDFT
Processo: 0706223-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706223-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIA DE FATIMA ROSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A agravante afirma que teve seu pedido de gratuidade de justiça indeferido, sem antes ser intimada para apresentar documentos que comprovassem sua situação de miserabilidade. Alega que seus rendimentos não são suficientes para arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu sustento. Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar o cumprimento da r. decisão interlocutória, no que se refere ao recolhimento das custas do processo no 0701183-34.2021.8.07.0009, ordenando, via reflexa, que o juízo monocrático imponha regular andamento ao feito, sem a necessidade, neste instante, de recolhimento das custas iniciais e outras despesas. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja concedida a gratuidade judiciária. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam à agravante, pois consta da decisão agravada determinação para que recolha as custas devidas, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de extinção por ausência de pressuposto de constituição regular do processo. Quanto ao outro requisito apontado acima, saliente-se que, à primeira vista, não se vislumbra efetiva relevância nas razões expendidas na peça de recurso. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. O § 2o do art. 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de veracidade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, como no presente caso. Com base no entendimento do artigo supracitado e de acordo com o ordenamento jurídico, conclui-se que, para usufruir de benefício da justiça gratuita, mister a comprovação da condição de hipossuficiência. Na hipótese, infere-se do contracheque juntado aos autos que a requerente percebe remuneração bruta de R$ 8.580,70 (oito mil, quinhentos e oitenta reais e setenta centavos), tendo como renda líquida o valor de R$ 6.104,96 (seis mil, cento e quatro reais e noventa e seis centavos). Nos demais documentos colacionados, constam gastos referentes a luz, telefone, condomínio, cartão de crédito, financiamento imobiliário, entre outros. Tais despesas, todavia, parecem não ser capazes de configurar sua situação de miserabilidade, o que indica ser desarrazoada, ao menos em princípio, a pretensão de ter acesso ao benefício pretendido. Destaque-se, por oportuno, julgado desta egrégia Corte de Justiça, no qual a 1a Turma Cível, a fim de preservar a isonomia nas decisões, estabeleceu como parâmetro para a concessão da benesse os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015, quais sejam: i) auferir renda familiar mensal não superior a cinco (05) salários mínimos, ii) não possuir recursos em aplicações ou investimentos em valor superior a vinte (20) salários mínimos e iii) não ser proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor, a qualquer título, de mais de um imóvel. E, como se extrai dos autos, a renda mensal da agravante é superior a cinco (05) salários mínimos, o que, à primeira análise, não permite enquadrá-lo como hipossuficiente (acórdão n.1090717, 07153676120178070000, Relator Des. ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2018, publicado no DJe: 10/5/2018). Cabe ressaltar, no mais, que a declaração de hipossuficiência apresentada possui presunção relativa de veracidade, nos termos do que já decidiu este egrégio Tribunal. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA PELA PARTE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. NAO DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. ENDIVIDAMENTO ESPONTÂNEO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. 1. O parágrafo 2o, do artigo 99, do CPC, estabelece que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". Ademais, o parágrafo 3o, do referido artigo, confere presunção relativa de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. 2. Não tendo a parte comprovado a hipossuficiência alegada, não lhe deve ser concedido o benefício da gratuidade de justiça, sobretudo porque o endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a situação de miserabilidade. 3. Agravo de instrumento não provido” (Acórdão 1246500, 07135508820198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 17/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ELEMENTOS DOS AUTOS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Se os elementos de convicção dos autos desacreditam a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, deve ser mantida a decisão judicial que indefere a gratuidade de justiça. II. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1265979, 07091794720208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 4/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de março de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator